Tribunal: TJMT
Processo: 1007152-24.2022.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007152-24.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHAEL HENRIQUE PARREIRA DA SILVA - CPF: 026.900.351-70 (RECORRENTE), MICHAEL HENRIQUE PARREIRA DA SILVA - CPF: 026.900.351-70 (ADVOGADO), ANA LUCIA PARREIRA DA SILVA - CPF: 877.314.101-10 (RECORRENTE), DEUMACY BENTO DA SILVA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1007152-24.2022.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrente: DEUMACY BENTO DA SILVA.

Recorridos: MICHAEL HENRIQUE PARREIRA DA SILVA e ANA LUCIA PARREIRA DA SILVA.

Data do Julgamento:
06/10/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - OFENSAS EM
REDE SOCIAL
- DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito dos recorridos.

2.

Restou demonstrado que a recorrente em um post em sua rede social acusou os reclamantes de suposto “calote”, com intuito de ofendê-los.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a requerente, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou subsidiariamente que seja reduzido o valor do
quantum
arbitrado.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória movida pelos reclamantes em desfavor da reclamada, em virtude de acusação de suposto “calote” em compras de produtos revendidos pela recorrente, proferida em sua rede social, com intuito de ofendê-lo.

Assim, para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trechos da respeitável decisão:

“(...)

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ABUSO DE DIREITO no qual os requerentes alegam que efetuaram a compra de alguns produtos de perfumaria da Requerida, a qual é revendedora, perfazendo o montante de aproximadamente R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), realizando transferência bancária no valor de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), restando um saldo devedor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais). Que devido ao desemprego e também por nem estar residindo nesta comarca, acabou não conseguindo efetuar o pagamento de forma pontual, solicitando, assim, uma dilação no prazo para que pudesse cumprir com o valor restante, o que foi perfeitamente atendido pela Requerida.

Aduz que passados alguns dias foram surpreendidos com cobrança vexatória e constrangedora, quando inúmeras pessoas começaram a ligar e mandar mensagens, informando que a Requerida havia publicado na data de 16 de agosto de 2022 por volta das 21:00 horas, uma foto pessoal da Autora conjuntamente a um texto de caráter ofensivo e desabonador, lhe ofendendo a honra de todas as formas possíveis, em diversos grupos de compras de produtos e mercadorias da Região e do Estado em uma rede social (Facebook), em razão do valor que estava em aberto.

Em sede de contestação a requerida afirma que diante da falta de compromisso dos Autores em arcar com suas dívidas contraídas livremente por eles, teve que pedir valores pecuniários emprestados com terceiros, para quitar os boletos, uma vez que os juros e multas, não podiam e não podem esperar a boa vontade dos Autores/Compradores. Que se viu sem opções para conseguir alcançar a resolução do conflito, a não ser tornar público seu sofrimento.

Com efeito, é incontroversa a relação mantida entre as partes, sendo certo que os autores compraram mercadorias da requerida e que, entretanto, não cumpriram com suas obrigações, deixando de pagar integralmente a dívida, como narrado na inicial.

Ocorre que a requerida passou a efetuar cobrança vexatória em grupos de compras de produtos e mercadorias na rede social (Facebook), na qual menciona o nome e o sobrenome da requerente, bem como deixa clara sua intenção de, na tentativa de haver a quitação da dívida, utilizar-se de tal ferramenta pública especialmente com o intuito de expor a pendência existente.

Resta demonstrado, portanto, que a cobrança foi vexatória, ofendendo a honra e a dignidade da autora, que faz jus ao recebimento de danos morais, porquanto a requerida, a despeito de ser credora de dívida, ultrapassou sem qualquer cautela os limites da razoabilidade.

Observo que estavam ao alcance da requerida diversos outros meios legais para receber o numerário devido, ressaltando-se que ao credor cabe evitar qualquer comportamento vexatório, público ou difamatório em relação ao devedor, em especial nas redes sociais em que toda manifestação tende a se transformar progressivamente em um tribunal paralelo e sem limites.

(...)“.

Denota-se que a narrativa inicial restou confirmada, através do conjunto probatório carreado ao feito, como o post juntado na integra, do qual pode se extrai as seguintes afirmações:

Oportuno, ainda, salientar que a reclamada compartilhou o seu
post
em diversas páginas de redes sociais do seguimento de cosméticos, conforme se verifica no id de nº 172123552.

Ademais, a recorrente não nega o fato de ter ofendido os reclamantes, apenas afirma que o
post
não teve nenhuma repercussão.

Portanto, restou configurado o dano moral suportado pelos recorridos, decorrente dos fatos narrados ensejando o dever de indenizar.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO − DANO MORAL DECORRENTE DE DIFAMAÇÃO EM REDE SOCIAL – SENTENÇA ALICERÇADA EM PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE COMPROVAM OS FATOS – RECLAMADA QUE POR DIVERSAS VEZES PUBLICOU EM REDE SOCIAL MANIFESTO DIFAMATÓRIO COM O ÚNICO INTUITO DE ATINGIR A PESSOA DA RECLAMANTE – OFENSA À HONRA OBJETIVA DA RECLAMANTE − RECURSO DA RECLAMADA QUE PRETENDE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE NÃO MERECE PROVIMENTO − SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Resta evidenciado no caso em tela que a reclamada/recorrente ultrapassou os limites do bom senso ao publicar por diversas vezes em rede social manifestos de ódio, com teor depreciativo, utilizando-se de palavras de baixo calão, e com o caráter único e exclusivo de ferir a imagem e a personalidade da parte recorrida, restando, portanto evidenciado o dever de indenizar.

2. O conjunto probatório dos autos é robusto e possuem documentos suficientes a demonstrar a ocorrência do ato ilícito.

3. É importante ressaltar que todos nós, vivendo em sociedade, somos obrigados a lidar com certos dissabores e inconvenientes que a vida cotidiana moderna nos implica, sendo certo ainda, que no início de relacionamentos os envolvidos devem ter em mente que todos possuem um passado, sopesando a conveniência de encarar, não apenas os momentos de se colher flores, mas também os momentos de dissabores, restando evidenciado que no caso, a recorrida não soube lidar bem com a situação em que se encontrava, exteriorizando manifestos infelizes em rede social, cujo alvo era atingir a autora/recorrida.

4. O que deve ser preservado sempre por todos é o bom senso e a mantença da serenidade, para que evitemos atos não pensados que acabem por atingir o direito, e mais, a dignidade de outrem.

5. O ser humano de tirocínio médio deve ter em mente que a divulgação de comentários injuriosos na rede social "Facebook" dirigida “às inimigas” (jargão popular comumente utilizado nas redes sociais), configura ato ilícito capaz de lesionar a honra e a reputação da pessoa ofendida, com reflexos em sua vida pessoal, social e até mesmo profissional, sendo patente o direito à indenização.

6. O dano moral resta evidenciado, através de “prints” de tela onde constam postagens da reclamada/recorrente que foram feitos de forma totalmente injuriosa, com o único fito de difamar a honra e a moral da reclamante/recorrida, colocando em descrédito, sua integridade moral, e seus atos, principalmente como mãe.

7. No tocante ao valor arbitrado a título de dano moral, entendo que a sentença objurgada aplicou corretamente de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade o valor dos danos morais, que não possui o condão de enriquecimento sem causa, mas sim, tão somente aplicar de forma punitiva/pedagógica uma sanção para que haja o desestimulo da prática de atos semelhantes.

8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida integralmente por seus próprios fundamentos.”
(N.U 1000080-47.2018.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018).

Portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, como ocorrido na sentença.

Relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os reclamantes pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade com base no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023